Tribunal: TJBA
Processo: 0504339-68.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504339-68.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

APELADO: JACKSON ALVES BENTO

Advogado(s)
:
NACILIANE MAGALHAES DE SIQUEIRA LOPARDI, NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS, GUARDA DE MENOR, ALIMENTOS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO EXPRESSO DE DANO MORAL. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DECLARADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO PEDIDO REMANESCENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença
que
homologou os acordos firmados pelas partes quanto à guarda, aos alimentos e à partilha de bens, mas silenciou sobre o pedido expresso da autora, formulado no item “X” da petição inicial, referente à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de alegada traição conjugal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida incorreu em omissão, caracterizando julgamento citra petita, ao deixar de se pronunciar sobre pedido de indenização por danos morais expressamente deduzido na petição inicial e expressamente ressalvado dos acordos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença judicial deve observar os limites da demanda, respeitando os pedidos expressos das partes, conforme o art. 492 do CPC, sendo vedado ao magistrado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou fora (extra petita) dos limites da lide.

A ausência de apreciação do pedido de danos morais, expressamente formulado pela autora e não incluído nos acordos homologados, configura vício de julgamento citra petita, por omissão quanto a parte da controvérsia que demandava apreciação judicial.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a ausência de análise de pedido expresso impõe o reconhecimento de nulidade parcial da sentença, por afronta ao princípio da congruência.

A matéria não se encontra em condições de imediato julgamento pelo tribunal (art. 1.013, § 3º, II, do CPC), sendo necessária reabertura da instrução para produção de provas, haja vista a controvérsia sobre os fatos alegados como causa de pedir do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

A omissão judicial na apreciação de pedido expressamente formulado na petição inicial, não abrangido por acordo homologado, configura sentença citra petita e impõe a anulação parcial do julgado.

O reconhecimento de sentença citra petita, por vício de ordem pública, pode ser declarado de ofício pelo tribunal.

Não estando o pedido omisso em condições de imediato julgamento, deve o feito retornar à origem para reabertura da instrução e julgamento da matéria remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 490, 492 e 1.013, § 3º, II; CC,
arts
. 1.575 e 1.581.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0015480-17.2022.8.19.0204, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 27.06.2023; TJ-DF, APL 0703561-35.2022.8.07.0006, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 20.10.2022; TJ-PB, AC 0800663-38.2020.8.15.0351, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº
0504339-68.2017.8.05.0022
, em que configura como Apelante o

PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA

e Apelad
o

JACKSON ALVES BENTO
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DECLARAR, de ofício, a NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA